Tribunal: TJMT
Processo: 1017124-35.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017124-35.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HUDSON JOSE RIBEIRO - CPF: 202.659.518-60 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVANTE), ITAMAR GUIMARAES DOS SANTOS - CPF: 352.655.311-49 (AGRAVADO), GUSTAVO SOARES BONIFACIO - CPF: 051.220.206-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CÉDULA E CRÉDITO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA MÉDIA DE MERCADO – INDICATIVO DE ABUSIVIDADE – EXPEDIÇÃO DE BOLETO PARA PAGAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao que tudo indica, a taxa anual total praticada pela agravante no contrato de financiamento de veículo que o agravado pretende revisar foi superior à média do mercado, de modo que a decisão proferida pelo juízo singular que reconheceu a abusividade, determinando a expedição de boleto do valor incontroverso não comporta reparos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1017124-35.2019.8.11.0000

AGRAVANTE:

OMNI CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO:

ITAMAR GUIMARÃES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
OMNI CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Verde,
Dra. Maria Lúcia Prati
, lançada nos autos ação revisional de contrato ajuizada por
ITAMAR GUIMARÃES DOS SANTOS
, que
deferiu parcialmente
a tutela de urgência a fim de determinar que o agravante, durante o transcorrer da lide, expeça boletos tão somente do valor incontroverso indicado nos autos.

O agravante sustenta em suas razões recursais que na ação de origem o agravado pleiteou a revisão dos juros e encargos aplicados e teve a tutela de urgência deferida, conforme acima.

Alega que a decisão recorrida afastou a possibilidade de depósito dos valores tidos como incontroversos, já que determinou a expedição de novos boletos para pagamento das parcelas.

Diz que a emissão de novos boletos em valor diferente do que foi contratado, poderá causar prejuízos ao banco agravante, pois tem caráter irreversível, uma vez que a confecção das lâminas é necessário a renegociação do contrato com consequente geração de um novo número de registro, com alteração permanente dos valores.

Afirma que o depósito em juízo dos valores das parcelas mensais não acarretará qualquer prejuízo ao agravado e tampouco violação da lei.

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso.

O efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, em 14/11/2019, conforme Id. 24052955

Sem contraminuta. (Id. 28550961)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da decisão interlocutória que deferiu parcialmente a tutela de urgência a fim de determinar que o agravante, durante o transcorrer da lide, expeça boletos tão somente do valor incontroverso indicado nos autos, em razão de indicativo de abusividade na taxa de juros anual.

Extrai dos autos, que em 15/08/2017, as partes celebraram o contrato de financiamento de veículo VOLVO/NL12 360 EDC GOLD 6X2 2P (DIESEL) no valor de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), parcelados em 36 vezes de R$2.385,18 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco reais e dezoito centavos), mediante taxa de juros no importe de 49,97%.

De acordo com o Banco Central, observa-se que a taxa média anual de juros da operação de aquisição de veículos por pessoa física em agosto/2017 era de 23,22% sendo que a taxa média anual de juros fixada no presente caso é de 49,97%.

Desse modo, considerando que a taxa anual total praticada pelo agravante, nesse contrato, foi superior à média do mercado, a decisão proferida pelo juízo singular deve ser mantida.

Quanto à aplicabilidade da média de mercado apurada pelo Banco Central é o precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONSTATAÇÃO NA ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REEXAME. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. 1. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. 2.
A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ (REsp no 1.061.530/RS) -
hipótese em que, constatada a cobrança de taxa abusiva, o tribunal de origem a limitou à media de mercado apurada pelo Banco Central
. 3. Alterar tal conclusão exigiria o reexame de provas e reanálise de cláusulas contratuais, inviáveis no âmbito do recurso especial. 4. Agravo interno não provido”.
(STJ AgInt no AREsp 1101337/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017)

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
– ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DEFERIMENTO PARCIAL PELO JUÍZO SINGULAR -
JUROS REMUNERATÓRIOS, A PRIORI, EXCESSIVOS

– JUROS CONTRATADOS ALÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO
- DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PRESSUPOSTO EVIDENCIADO – EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE CRÉDITO E MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM –POSSIBILIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
No julgamento do Recurso paradigma no 1.061.530/RS, o STJ firmou entendimento no sentido de que considera válida a taxa de juros remuneratórios pactuada,

exceto quando cabalmente demonstrada sua abusividade em relação à taxa média de mercado, com supedâneo nas peculiaridades do caso em concreto
. A descaracterização da mora do devedor ocorre se houver cobrança de encargos contratuais considerados abusivos no período da normalidade, tornando-se cabível, assim, a determinação da exclusão da inscrição em registros em cadastros restritivos de crédito, bem como a manutenção do bem na posse do devedor”.
(TJMT Agravo de Instrumento 1003808-57.2016.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2017, Publicado no DJE 25/04/2017)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020